Tribunal: TJSP
Processo: 2158839-31.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Mandato
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Ação Rescisória. Ação originária que tratava da prestação de contas do Autor pelo levantamento e repasse de valores na condição de procurador. Autor que apresentou diversos recibos, mas restou condenado ao pagamento de R$ 19.929,88, uma vez que um dos levantamentos foi realizado sem apresentação do recibo de repasse correspondente. Recibo apresentado pelo Autor durante a fase de cumprimento de

Ementa:
Ação Rescisória. Ação originária que tratava da prestação de contas do Autor pelo levantamento e repasse de valores na condição de procurador. Autor que apresentou diversos recibos, mas restou condenado ao pagamento de R$ 19.929,88, uma vez que um dos levantamentos foi realizado sem apresentação do recibo de repasse correspondente. Recibo apresentado pelo Autor durante a fase de cumprimento de sentença. Alegação de documentos novos. Provas de conhecimento da parte e que poderiam ter sido apresentadas nos autos originários. Falta de demonstração da impossibilidade de sua utilização antes da decisão rescindenda. Ausência dos requisitos previstos no art. 966 do CPC. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2158839-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é autor
ADHERBAL RIBEIRO ÁVILA, é ré LOURDES MARIA BONONCINI SANTOS
MACHADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI, CRISTINA ZUCCHI,
SOARES LEVADA, SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2158839-31.2019.8.26.0000 -Voto no 7860
2
Voto no 7.860
Ação Rescisória no 2158839-31.2019.8.26.0000
Autor: ADHERBAL RIBEIRO ÁVILA
Ré: LOURDES MARIA BONONCINI SANTOS MACHADO
Comarca: 1a Vara Cível - Foro de Pindamonhangaba
Origem: 0000350-02.2009.8.26.0445
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado Kenarik Boujikian
Ação Rescisória. Ação originária que tratava da prestação
de contas do Autor pelo levantamento e repasse de valores
na condição de procurador. Autor que apresentou diversos
recibos, mas restou condenado ao pagamento de R$
19.929,88, uma vez que um dos levantamentos foi realizado
sem apresentação do recibo de repasse correspondente.
Recibo apresentado pelo Autor durante a fase de
cumprimento de sentença. Alegação de documentos novos.
Provas de conhecimento da parte e que poderiam ter sido
apresentadas nos autos originários. Falta de demonstração
da impossibilidade de sua utilização antes da decisão
rescindenda. Ausência dos requisitos previstos no art. 966
do CPC. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
I Relatório
Trata-se de ação rescisória proposta por Adherbal Ribeiro Ávila
contra acórdão proferido por essa Egrégia 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, sob a fundamentação de ofensa à coisa julgada, nos termos
do art. 966, VII, do Código de Processo Civil.
Segundo consta dos autos, o Autor pretende a rescisão de acórdão
proferido em ação de prestação de contas para desconstituir o crédito de R$
19.929,88 (dezenove mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos),
correspondente ao levantamento do precatório no 2005.03.00.05577-4.
Afirma o Autor que restou condenado ao pagamento da quantia por
não possuir o recibo de pagamento dos valores à Ré, contudo, o recibo foi encontrado
após o trânsito em julgado da fase de conhecimento e apresentado já em fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2158839-31.2019.8.26.0000 -Voto no 7860
3
cumprimento de sentença.
Após a rejeição da impugnação apresentada na origem, o Autor
interpôs recurso de agravo de instrumento, cujo julgamento trouxe consignado que a
coisa julgada impedia novo pronunciamento sobre o fato, devendo o Autor se valer
de ação rescisória para obter seu intento.
Quando do recebimento da ação, a tutela de urgência foi indeferida,
por se tratar de documento unilateral, o que demandava análise pormenorizada dos
fatos, alcançável somente após a formação do contraditório.
Contudo, tendo em vista a dificuldade na citação da Requerida para
o prosseguimento da presente demanda, a decisão foi reconsiderada para conceder a
tutela de urgência a fim de suspender a constrição de valores do Autor na execução
supramencionada.
Citada, a Ré apresentou contestação, na qual sustenta a
impossibilidade de reforma da decisão, uma vez que o Autor já tinha ciência do
documento e que o seu desaparecimento não constitui fato passível de reapreciação.
É o relatório.
II - Fundamentação
Por se tratar de matéria eminentemente de direito que dispensa a
desnecessidade de produção de outras provas, passo à análise de mérito, conforme
disposto no art. 355 do Código de Processo Civil.
A ação é improcedente.
Isto, porque, nos termos do artigo 966 do Código de Processo Civil
“A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida” desde que
preenchidos os requisitos dispostos em seus incisos.
O art. 966, VII, do Código de Processo Civil, dispõe que a decisão
de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando “obtiver o autor,
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2158839-31.2019.8.26.0000 -Voto no 7860
4
que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável”.
Para a admissibilidade da rescisória com fulcro no art. 966, VII, do
Código de Processo Civil, não basta a exibição de documento tido como novo ou do
qual não pode fazer uso, constituindo-se como requisito sine qua non a prova da
impossibilidade de sua utilização antes da decisão rescindenda.
Sobre o tema, se faz cogente ressaltar que este Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo tem posição remansosa:
“RESCISÓRIA. Sentença. Prova nova. Preclusão ocorrida em razão
da desídia da parte autora. Precedentes do STJ. Fundamento
desqualificado. Petição inicial indeferida. Processo extinto, sem
resolução
de
mérito”.
(TJSP;
Ação
Rescisória
2063538-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilson Delgado Miranda;
Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2019; Data de Registro:
29/03/2019)
“AÇÃO
RESCISÓRIA

AUSÊNCIA
DE
PRESSUPOSTOS
PROCESSUAIS PARA A CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO
VÁLIDO DO PROCESSO. Ação para a qual há pressupostos processuais
específicos prescritos pelo artigo 966 do Novo Código de Processo Civil,
os quais devem ser expostos de forma a propiciar o reconhecimento
imediato do cabimento já na petição inicial. DOCUMENTO NOVO

Documento existente ao tempo do julgamento. EXTINÇÃO DO
PROCESSO Inteligência dos artigos 485, incisos IV e VI, do artigo
968, § 3o, e artigo 330, inciso III, todos do Código de Processo Civil.
Ação
Rescisória
extinta”.
(TJSP;
Ação
Rescisória
2070711-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão
Julgador: 17o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a
Vara; Data do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
“AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO. Ação de cobrança. Prestação de
serviços. Dicção do art. 485, VII, do CPC/1973. Documento novo a
justificar a propositura de ação rescisória. Não verificação.
Documento apresentado que não é novo e nem sequer tem o condão de,
por si só, alterar a conclusão a que chegou o v. acórdão rescindendo.
Pedido rescisório julgado improcedente e, por conseguinte, condenada a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios.
Acórdão
mantido.
PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE”.
(TJSP;
Ação
Rescisória
0047073-17.2013.8.26.0000; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão
Julgador: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro Central Cível -
23a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro:
30/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2158839-31.2019.8.26.0000 -Voto no 7860
5
“Ação Rescisória alegação de documento novo que comprovou a
falsidade de prova utilizada não comprovada a impossibilidade de
obtenção do documento antes da prolação do acórdão rescindendo -
eficácia preclusiva da coisa julgada - preclusão da matéria
configurada transito em julgado que impede nova discussão sobre
a matéria - autora que pretende, na realidade, transformar a ação
rescisória em sucedâneo recursal - impossibilidade precedentes deste
Tribunal - ausência das hipóteses previstas no art. 966 do Código de
Processo Civil - Indeferimento da petição inicial, com a extinção do
processo sem resolução de mérito”. (TJSP; Ação Rescisória
2169002-07.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Moreira
Viegas;
Órgão
Julgador: 3o Grupo de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro -
9a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro:
18/10/2018)
“RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO DPVAT COBRANÇA - Pretensão
de revisão do julgado Alegação da seguradora de que comprovou o
pagamento administrativo Documento juntado em sede de apelação
Inadmissibilidade reconhecida
Documento já existente à época da
instrução probatória
Inércia da parte - Preclusão - Violação
manifesta a norma jurídica
CPC/15, art. 966, V
Inocorrência

Agravo interno prejudicado - Ação improcedente”. (TJSP; Ação
Rescisória 2137104-73.2018.8.26.0000; Relator (a): Melo Bueno; Órgão
Julgador: 18o Grupo de Câmaras de Direito Privado; Foro de São José do
Rio Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018; Data de
Registro: 01/11/2018)
No caso em tela, os documentos tidos como novos eram de
conhecimento do Autor que não os apresentou na ação cuja decisão busca rescindir
por falta de zelo, uma vez que afirma ter perdido o documento e o encontrado após o
trânsito em julgado.
Dessa forma, ao perder o recibo que daria lastro à sua atuação
enquanto procurador da parte adversa, deixando de apresentá-lo em tempo hábil a ser
apreciado, o Autor corre o risco de sofrer as consequências de sua própria desídia.
Nesse sentido, é inadmissível a revisão da decisão tantas vezes
quantas acreditar o Autor ter prova nova a apresentar, especialmente, por ofender de
morte a Segurança Jurídica ao se permitir que a parte adversa se sujeite ao desgaste
de novas e indefinidas demandas a pretexto da aparição de documento novo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2158839-31.2019.8.26.0000 -Voto no 7860
6
Assim, resta inequívoca a pretensão do Autor de corrigir falha de
instrução processual por ele cometida nos autos originários para se valer da via
processual da ação rescisória como um novo expediente recursal, o que não encontra
cabimento no sistema jurídico pátrio, sob pena de ofensa ao princípio da segurança
jurídica acima mencionada.
É cogente ressaltar que a ação rescisória não se presta como
sucedâneo recursal, tampouco, quando verificado que a parte pôde utilizar seu direito
de defesa de maneira irrestrita e em toda a sua amplitude.
O rol autorizador da ação rescisória é taxativo, e assim não poderia
deixar de ser, visto que estamos diante de ação excepcional que tem por objeto
desconstituir coisa julgada material em que a decisão rescindenda está eivada de
vício grave. Não serve, portanto, a uma nova análise da questão que desagrada à
parte.
Em consonância com o exposto, a jurisprudência do C. STJ é
rigorosa e já pacificou o tema:
“RECURSO ESPECIAL No 1.196.073 - RJ (2009/0126470-6) Trata-se de
recurso especial interposto pelo Fundo Único de Previdência Social do
Estado do Rio de Janeiro, com fulcro nas alíneas a e c do permissivo
constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça local assim
ementado: Ação Rescisória. Art. 485, V, do CPC. Alegada violação de
disposição de lei. Artigo 1o-F da Lei no 9.494/97.
(...)
É de rigor pontificar que o manejo da ação rescisória é, por princípio,
medida judicial excepcional, e sua admissão deve ser restritiva, em
atenção ao princípio da segurança jurídica. Por essa razão, o artigo
485 do CPC apresenta rol taxativo das hipóteses de seu cabimento. O
requerente sustenta a configuração da espécie prevista no inciso V do
referido artigo (V - violar literal disposição de lei), em razão de ofensa ao
art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, na redação acrescida pela Medida Provisória
n. 2.180/2001. É cediço que a ofensa literal permissiva do provimento de
ação rescisória é aquela que enseja ultraje direto ao texto legal, ou seja, o
entendimento firmado na decisão rescindenda deve, para tanto, ser
desprezado pelo sistema de normas aplicáveis ao caso. A propósito da
ação rescisória fundada no referido dispositivo, assevero que, assim como
nas demais Cortes Superiores, a jurisprudência do STJ é firme para exigir
violação direta e inequívoca a lei, de forma que a interpretação conferida
pela decisão rescindenda seja aberrante e viole o preceito legal em sua
literalidade”. (STJ - REsp: 1196073 RJ 2009/0126470-6, Relator:
Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 23/06/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2158839-31.2019.8.26.0000 -Voto no 7860
7
III Conclusão
Assim, julgo improcedente a ação rescisória para manter a decisão
rescindenda, e, por conseguinte, determino a revogação da tutela de urgência
anteriormente concedida a título precário.
Diante da sucumbência, de rigor a condenação do Autor ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ora fixados em 10% (dez
por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo
Civil.
Por derradeiro, determino o levantamento do depósito de 5% do
valor atualizado da causa originária constante de fls. 54/55, nos termos do art. 968,
II, do Código de Processo Civil, o qual é revertido ao réu em caso de improcedência
ou inadmissibilidade da ação por unanimidade.
L. G. Costa Wagner
Relator